Tribunal: STF
Processo: Rcl 80577
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-14
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Sanebavi – Saneamento Básico Vinhedo contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP no Processo 2245227-58.2024.8.26.0000, para garantia da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 6.053/DF.



    O reclamante narra o seguinte:



    Em cumprimento de sentença movido pela presente Autarquia, a empresa executada requereu a compensação dos valores devidos a título de honorários de sucumbência com o valor a ser recebido por meio de Precatório. 



    Contra a decisão que indeferiu o pedido, a executada agravou, de modo que o TJSP deu parcial provimento ao recurso, permitindo a compensação pleiteada pela empresa executada [...].



    Ocorre que, conforme inclusive mencionado pelo Egrégio TJSP em v. acórdão supracitado, a jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça acabou por se consolidar no sentido de que os honorários advocatícios integram o patrimônio da entidade estatal [...], de maneira que a presente Reclamação se tornou o único caminho possível para que a orientação constitucional firmada por esse eg. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 6053, seja observada e prevaleça na solução do caso concreto (doc 1, pp. 1-2).



    Sustenta o reclamante que:



    [...] Com efeito, na ADI nº 6.0531 (paradigma), este Supremo Tribunal Federal assentou que os honorários advocatícios sucumbenciais pertencem aos advogados por força do que dispõe o Estatuto da OAB (art. 23) e o Código de Processo Civil (art. 85, §19), tendo ambos sido declarados constitucionais. 



    Desse modo, o acórdão proferido pelo E. TJ/SP (mencionado na síntese fática), ao conceder a compensação dos valores que pertencem originariamente aos advogados públicos da autarquia municipal com eventuais valores devidos por esta entidade administrativa, contrariou a autoridade da decisão desta Suprema Corte mencionada alhures e proferida em controle concentrado de constitucionalidade, afrontando, a um só tempo, o caráter vinculante e o efeito “erga omnes” das decisões proferidas em tal modalidade de controle de constitucionalidade (doc. 1, p. 3).



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer:



    [...] procedência para que, restaurando o comando emergente da ADI 6.053-DF, seja cassado o acórdão reclamado para proclamar a impossibilidade de compensação dos honorários advocatícios com o Precatório a ser pago (doc. 1, p. 15).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é improcedente porque não há aderência estrita entre o paradigma invocado e o ato reclamado.



    Na peça inicial, o reclamante aponta violação da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 6.053/DF, cuja ementa transcrevo:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37, CAPUT, XI, E 39, §§ 4º E 8º, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO. 



    1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A CORTE, recentemente, assentou que “o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio” (ADI 4.941, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator p/ acórdão, Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020). 



    2. Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal. 



    3. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE (ADI 6.053/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 30/7/2020).



    Com base nesse parâmetro, analiso o caso concreto.



    O ato reclamado tem o seguinte teor:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença Excesso de execução não configurada. O título judicial determinou, expressamente, a condenação em honorários de sucumbência de 10% sobre a diferença entre o valor pretendido e o valor da condenação - Honorários advocatícios devidos à Fazenda Pública integram seu patrimônio enquanto não repassada aos respectivos Procuradores - Possibilidade de compensação com o crédito a ser percebido por precatório Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça. Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido (doc. 5, p. 2).



    Extraio do voto condutor do acórdão reclamado:



    [...] A controvérsia cinge-se quanto ao excesso da execução e à possibilidade de compensação entre o crédito de honorários de sucumbência devidos à Autarquia Municipal com o crédito proveniente da execução do título judicial, decorrentes de litígio único.



    [...] Deveras, o título judicial não abre margem para dúvidas, sendo fixados os honorários de sucumbência em 10% da diferença entre o valor pretendido (R$ 862.494,22) e o valor da condenação (R$ 520.462,01), postura diversa violaria a imutabilidade da coisa julgada, nos termos do art. 502 do CPC. 



    Por outro lado, na espécie, trata-se de hipótese legitima de compensação entre o crédito de honorários de sucumbência devidos à Autarquia Municipal (SANEBAVI Saneamento Básico de Vinhedo) com o crédito proveniente da execução do título judicial pertencentes à parte agravante. 



    A Lei Complementar nº 134, de 04 de março de 2015, de Vinhedo, estabelece expressamente que os valores a título de honorários de sucumbência serão pagos ao Município (Autarquia Municipal) nos feitos judiciais, não integrando, para nenhum efeito, o salário mensalmente pago regularmente aos advogados públicos concursados [...].



    Tem-se, pois, que, embora, em regra, os honorários advocatícios sucumbenciais pertençam ao advogado, sendo, inclusive, vedada a sua compensação no caso de sucumbência parcial (art. 85, § 14, do CPC), os honorários advocatícios devidos à Fazenda Pública integram seu patrimônio (natureza de verba pública), inexistindo óbice para a pretendida compensação, nos termos do artigo 368 do Código Civil: “Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”. 



    Dispõe o artigo 85, § 19, do CPC que “os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei”. Na espécie, a mencionada Lei Complementar Municipal nº 134, de 04 de março de 2015, dispõe a matéria, determinando que os honorários de sucumbência são devidos ao Município de Vinhedo (e suas autarquias), sendo de titularidade da Fazenda Pública Municipal para, então, terem destinação, no aspecto, partilhados de forma equânime entre os procuradores municipais.



    [...] Destarte, impõe-se a reforma parcial da r. decisão agravada para permitir a compensação dos honorários de sucumbência pertencentes à Autarquia Municipal (SANEBAVI Saneamento Básico de Vinhedo) com o valor a receber pela parte agravante por meio de precatório. Por outro lado, mantém-se a r. decisão agravada acerca da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença por excesso da execução (doc. 5, pp. 10-17).



    O que se examina nesta reclamação é se o Juízo de origem, ao permitir a compensação dos honorários de sucumbência pertencentes à Autarquia Municipal com o valor a receber pela parte agravante por meio de precatório, teria deixado de observar a decisão do Supremo Tribunal Federal indicada como paradigma.



    Na base empírica da decisão reclamada, percebe-se que o Juízo de origem entendeu ser legítima a compensação do crédito de honorários de sucumbência devidos à Autarquia Municipal, ora reclamante, com o crédito proveniente da execução do título judicial pertencente à parte agravante (Jofege Pavimentação e Construção Ltda.). 



    Em resumo, a autoridade reclamada não impediu o recebimento dos honorários sucumbenciais pelos advogados públicos. Na verdade, apenas permitiu a compensação de créditos. O paradigma tido como violado, por sua vez, analisou a possibilidade do recebimento de verba de honorários de sucumbência por advogados públicos cumulada com subsídio.



    Não há, portanto, aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão paradigma, sendo, assim, incabível o manejo da reclamação. No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADC 31/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - Na ADC 31/DF, esta Suprema Corte decidiu que “A regra de responsabilização exclusiva do diretório partidário que, direta e individualmente, contrair obrigação, violar direito, ou, por qualquer modo, causar dano a outrem não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, decorrendo logicamente do princípio da autonomia político-partidária e do princípio federativo, com os quais aquela determinação convive harmoniosamente”. (ADC 31/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15/2/2022).



    II - No caso em análise, não houve responsabilização do Diretório Nacional por dívidas decorrentes de multas impostas ao Diretório Estadual do partido, mas somente a determinação de retenção de valores de repasses do fundo partidário ao Diretório Estadual, o que não viola o decidido na ADC 31/DF. 



    III - Não há, portanto, identidade entre a decisão paradigma e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita.



    IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.649 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2023).



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR NA ADI 6.129 ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA MATERIAL. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. VERBETE VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.



    1. Tendo o ato reclamado decidido a controvérsia a partir da análise da legislação ordinária estadual concernente a progressão funcional de servidor público, sem qualquer referência a preceito contido na Constituição do Estado de Goiás, não há estrita aderência com o objeto da ADI 6.129.



    2. É inviável a utilização de reclamação como sucedâneo recursal.



    3. Não há falar em ofensa ao verbete vinculante n. 10 da Súmula nos casos em que resolvida a controvérsia a partir da interpretação de normas infraconstitucionais.



    4. Agravo interno desprovido (Rcl 60.155 AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2023).



    No mesmo sentido, cito: Rcl 63.715/GO, DJe 20/2/2024, da minha relatoria.



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica prejudicado, portanto, o exame do pedido liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator